Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0713436-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA RAMALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela agravada[1], à agravante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Expirado o interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos aviados. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71745382 (fls. 42/44).